Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-50.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GLORIA ROCHA SAENZ VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GLORIA ROCHA SAENZ VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600281-50.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/04/2021
Processo referência: 0600281-50.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600281-
50.2020.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Gloria Rocha Saenz, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997.
Determinou: a) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e
cinquenta reais) de gastos com recurso do FEFC não esclarecidos nos autos, e; b) a extração de
cópia integral dos autos e seu respectivo encaminhamento à Superintendência Regional de Polícia
Federal no Paraná, requisitando-lhe a instauração de inquérito policial para apurara prática, em
tese, de crime de falsificação de documentos e de uso de documentos falsos para fins eleitorais,
sem prejuízo de outros delitos conexos e correlatos, que eventualmente decorram das apurações.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereadora pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas, em razão de o cheque no valor de R$ 3350,00 possuir
dados bancários ilegíveis e o destinatário ser Gloria Rocha Saenz, a própria candidata, não
demonstrando que destinou-se ao pagamento da contratada Esther Garcia dos Santos. Vale
ressaltar que foi juntado o contrato de Prestação de serviços no nome da única contratada acima
referida sem data, mas assinado. Embora o valor de gastos na campanha da prestadora seja baixo,
conforme Extrato de Prestação de contas, juntado no id 79448740, o valor de despesa apontado
acima, de R$ 3350,00, representa 99,40% dos recursos, cuja origem é do FEFC).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GLORIA ROCHA SAENZ VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GLORIA ROCHA SAENZ (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

40426
366
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.357
RECURSO ELEITORAL 0600281-50.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GLORIA ROCHA SAENZ VEREADOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: GLORIA ROCHA SAENZ
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
LEI
N°
9.504/97
E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
EMISSÃO DE CHEQUE EM NOME
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
RECURSOS DO FEFC. DIVERGÊNCIA
ENTRE O VALOR DECLARADO E O
EFETIVAMENTE GASTO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A divergência de informações que
dificultem ou inviabilizem a fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
e
a
não
comprovação da destinação regular dos
recursos públicos oriundos do FEFC, no
total
de
99,94%
das
despesas
contratadas, é irregularidade grave e
insanável que impõe a desaprovação das
contas.
Num. 40426366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

2. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$
3.350,00, diante da aplicação irregular
dos dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Glória Rocha
Saenz nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 29902666), ao fundamento de
aplicação irregular de recursos do FEFC.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 29903016), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve qualquer irregularidade na contratação de serviço de militância com recursos do
FEFC, eis que devidamente comprovada a destinação do valor glosado; ii) a divergência entre
o valor firmado no contrato de prestação de serviços de militância e o valor efetivamente
comprovado é de pouca monta e, aplicando-se ao caso o princípio da proporcionalidade, não
justifica a desaprovação das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 31174016).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 40426366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
12/04/2021 (id. 29902916) e as razões foram protocoladas em 16/03/2021 (id. 29903016).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de aplicação irregular de recursos do
a quo
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Em síntese, a prestadora registrou a realização de despesa com a contratação de
Esther Garcia dos Santos para a prestação de serviços de militância e mobilização de rua, no
valor de R$ 3.350,00, pagos com recursos do FEFC por meio do cheque nº 850001 (Banco do
Brasil, ag. 1863, c/c 93.712).
Num. 40426366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

Considerando a crítica automática do sistema, o fato de ser a única despesa
registrada, e a não realização de despesas com materiais de propaganda usualmente
utilizados na atividade de militância, o órgão técnico determinou a realização de diligências
para esclarecimentos quanto ao ponto (id. 29899166).
Em manifestação de id. 29901816, a candidata alegou que optou por realizar uma
campanha sustentável, sem produção de material impresso, realizando a divulgação de
número e projetos apenas verbalmente. Na ocasião, juntou cópia do cheque com que
alegadamente pagou a despesa no valor de R$ 3.350,00 (id. 29902016), e cópia do contrato de
prestação de serviços firmado com Esther Garcia dos Santos, no valor de R$ 1.116,00 (id.
29900816).
Após analisar as manifestações e documentos apresentados, no parecer
conclusivo de id. 29902166 o órgão técnico manteve o apontamento da irregularidade e opinou
pela desaprovação das contas nos seguintes termos:
Em que pese a explicação da candidata acima, o cheque no valor de R$ 3350,00, juntado no
documento de id 79464920 - Pág. 1, possui dados bancários ilegíveis e o destinatário é Gloria
Rocha Saenz, a própria candidata, não demonstrando que destinou-se ao pagamento da
contratada Esther Garcia dos Santos. Vale ressaltar que no id 79448734 foi juntado o contrato
de Prestação de serviços no nome da única contratada acima referida sem data, mas
assinado. Embora o valor de gastos na campanha da prestadora seja baixo, conforme Extrato
de Prestação de contas, juntado no id 79448740, o valor de despesa apontado acima, de R$
3350,00, representa 99,40% dos recursos, cuja origem é do FEFC. Isto é uma grave
i r r e g u l a r i d a d e .
(
.
.
.
)
Houve resposta da candidata, anotada no item 5.1.1 acima, com a qual não foi possível aferir
regularidade de despesas realizadas com recursos do fundo especial de financiamento de
campanha. Isto é uma grave irregularidade, que contraria os art. 53, II, c e art. 79,§1º.
A r. sentença, acolhendo o parecer conclusivo e adotando,
a
per relationem,

fundamentação exposta no parecer do Ministério Público Eleitoral (id. 29902666), desaprovou
as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro do valor de R$ 3.350,00. Determinou, por
fim, a extração de cópias dos autos e encaminhamento à Superintendência Regional de Polícia
Federal no Paraná, com requisição de instauração de inquérito policial para apuração da
prática, em tese, de crime de falsificação de documentos e de uso de documentos falsos para
fins eleitorais.
Em suas razões, a recorrente alega que a irregularidade apontada não
deve ensejar a desaprovação das contas ou a devolução dos valores.
Segundo alega, o contrato de prestação de serviços de militância,
conquanto não contenha data ao final, está assinado e prevê expressamente as datas e
horários de trabalho. Assim, a ausência de data de assinatura do contrato configura
mera irregularidade formal que não pode ensejar a desaprovação das contas.
Repisou, ainda, a fundamentação no tocante à ausência de produção de
material de campanha impresso.
Num. 40426366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

Finalmente, alega que o valor efetivamente declarado no contrato "é um
" e que "
pouco inferior ao valor gasto
ainda que se reconheça tal irregularidade, tendo
em vista que o valor de gastos na campanha da Recorrente foi efetivamente baixo, a
diferença de R$ 2.234,00 entre o valor efetivamente contratado com a senhora
ESTHER e o valor recebido via FEFC, não pode, sob nossa ótica, ensejar a
".
desaprovação das contas
O recurso não prospera.
Com efeito, conforme alega a recorrente, a ausência de data ao final do
contrato de prestação de serviços firmado com Esther Garcia dos Santos
constitui irregularidade formal que, isoladamente considerada, não se prestaria à
desaprovação das contas. A ausência de despesas com materiais impressos, por si
só, tampouco autoriza a desaprovação.
Ocorre que o cerne da irregularidade que gerou a desaprovação das
contas, qual seja a aplicação irregular dos recursos do FEFC, não está neste dois
pontos combatidos pela recorrente, mas sim na ausência de efetiva comprovação da
aplicação dos recursos e na impossibilidade de sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Isso se dá porque: i) a candidata registrou despesa com militância em valor
maior do que efetivamente contratado; ii) emitiu cheque nominal a si mesma no valor
registrado a maior (sem constituição de fundo de caixa); iii) não há registro ou notícia da
destinação do valor da diferença apurada entre o contratado e o executado.
Tratando-se de recursos públicos oriundos do FEFC, a gravidade de tais
irregularidade é patente, tendo a recorrente apenas tangenciado a questão em seu
recurso.
Ao contrário do que foi alegado nas razões, o valor das diferenças não é "um
. Relembre-se: o valor registrado como efetivamente gasto e pago
pouco inferior ao valor gasto"
por meio do cheque emitido pela candidata "de si para si" é de R$ 3.350,00; o valor do contrato
é de R$ 1.116,00. A diferença, portanto, é de mais que o dobro do valor do contrato. Não fosse
suficiente, o valor de R$ 3.350,00 constitui quase a integralidade das receitas totais da
prestação de contas, que foram de R$ 3.370,00.
A irregularidade, portanto, atinge 99,94% do valor total das receitas e o valor
absoluto de R$ 3.350,00 (não apenas a diferença de R$ 2.234,00 entre o valor registrado e o
contratado, conforme pretende a recorrente). Inviável, pois, a pretensão de que se aplique ao
caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que, reiteradamente, a
jurisprudência tem estabelecido como parâmetro para a aplicação de tais princípios que os
valores glosados não envolvam proporção maior que 10% dos recursos ou ultrapassem o valor
absoluto de 1.000 UFIR. Os próprios precedentes apresentados pela recorrente, em verdade,
desaconselham a elisão da desaprovação no caso tratado nestes autos.
Nesse sentido, o precedente citado pelo Ministério Público Eleitoral em seu
parecer de id. 29902666, conquanto trate especificamente das eleições de 2018, aplica-se
perfeitamente ao caso ora em análise, uma vez que o teor dos dispositivos legais e
regulamentares permanece o mesmo:
Num. 40426366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°
23.553/17 - DOAÇÕES ESTIMADAS DECLARADAS PELO DOADOR E NÃO LANÇADAS
NAS CONTAS. VERIFICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - FUNDO DE CAIXA
ACIMA DO LIMITE LEGAL E SEM COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. GRAVIDADE E
REPRESENTATIVIDADE
-
CONTAS
DESAPROVADAS.
(
.
.
.
)
3. A falta de apresentação de contratos, cheques nominais e contraparte para a comprovação
de despesas com pessoal, com recursos públicos oriundos do FEFC, no total de 22,67% das
despesas contratadas, é irregularidade grave e insanável que impõe a desaprovação das
c
o
n
t
a
s
.
3.1. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$2.267,40, diante
da falta de comprovação dos gastos eleitorais com os recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE nº
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 8 .
4. Existência de saques irregulares, sem a constituição de fundo de caixa, e acima do limite
legal, no valor de R$ 4.345,60, que perfaz 41,45% do total das despesas contratadas e
efetivamente pagas, sem a comprovação da destinação do recurso, caracteriza-se como
irregularidade grave que impede a aprovação das contas.
5 .
C o n t a s
j u l g a d a s
d e s a p r o v a d a s . ”
[TRE-PR. PC nº 0602586-78.2018.6.16.0000, Ac. n 56255 de 09/09/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação no DJE em 15/09/2020]
No mesmo sentido:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. ALUGUEL
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO GASTO DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ SEGUNDO
INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

(
.
.
.
)
4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou
transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 25.553/2017.
6. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
v e r b a
s e m
a
d e v i d a
t r a n s p a r ê n c i a .
Num. 40426366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

(
.
.
.
)

8. O pagamento de despesas em dinheiro, no valor de R$ 4.490,91, com a constituição de
Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 26,7% do total de despesas contratadas,
reveste-se de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas do candidato, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução, ao Tesouro Nacional, da quantia
de R$ 16.650,91, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
[TRE-PR. PC n 0602601-47.2018.6.16.0000, Ac. n 57871 de 10/12/2020, Rel. ROBERTO
RIBAS
TAVARNARO,
Publicado
no
DJE
em14/12/2020]

Na Resolução nº 23.607/2019, aplicável às prestações de contas das eleições de
2020 o assunto é assim regulamentado:
A r t .
7 9 .
( . . . )
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
Assim, considerando que não restou adequadamente comprovada a aplicação
regular e, mesmo, que há indícios de utilização indevida dos recursos oriundos do FEFC
(exceto pela sobra de R$ 20,00 já recolhida ao Tesouro Nacional, id. 29901616), não merece
reforma a sentença proferida pelo juízo
que desaprovou as contas e determinou o
a quo
recolhimento do valor de R$ 3.350,00 ao Tesouro Nacional, bem como determinou o
encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial determinando a instauração de
inquérito policial.

CONCLUSÃO
Ante o exposto,CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 40426366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600281-50.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GLORIA ROCHA SAENZ
VEREADOR - RECORRENTE: GLORIA ROCHA SAENZ - Advogados dos RECORRENTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40426366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221152014000000039451942
Número do documento: 21080221152014000000039451942